Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716257-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIFENG YE AGRAVADO: IVONEI CARDOSO SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lifeng Ye contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Ivonei Cardoso Silva, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal (ID 16836675). Antes de examinar o cabimento do presente recurso à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, observa-se que o agravante deixou de recolher o preparo recursal sob a alegação de que “se trata de pessoa que goza de pouca condição econômica, mergulhada em diversas dívidas (conforme documentos em anexo), não podendo arcar com os e despesas decorrentes de um processo judicial, bem como dos honorários advocatícios, sem privar a si mesmo do próprio sustento ou de seus familiares” (ID 16836673 – p. 4/5). Contudo, os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica não estão anexados ao presente instrumento, tampouco nos autos de origem. Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, além dos gastos com necessidades básicas. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora